Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-97.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013388-97.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. ALBUQUERQUE BARBOZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.812.227/0001-95 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC
PARA O ABALO PATRIMONIAL
– INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC -
OMISSÃO SANADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se constatada
a omissão apontada
, deve ser sanada em Embargos de Declaração, mesmo que não ocorra alteração no resultado do julgamento.

Uma vez que a Selic não é a taxa praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da r
ealidade inflacionária do país.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
conheceu em parte do Recurso e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

A embargante afirma que “
Ao manter a atualização dos valores referentes à restituição do montante impugnado e do pagamento de indenização por danos morais conforme determinado na sentença, o acórdão omitiu pronunciamento sobre o pedido de aplicação da taxa SELIC, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. Inteligência do disposto nos art. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC
”
.

Pede o pronunciamento do Tribunal sobre a “
incidência da taxa SELIC, de forma

simples e não cumulada com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme

art. 406, § 1º, do CC, bem como sobre a cominação exclusiva de correção monetária pelo IPCA-E,

desacompanhada de juros, conforme art. 398, parágrafo único, do CC, na hipótese de termos iniciais distintos

para cada um dos índices
”
.

Manifestação da embargada no Id.
250428169
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante pede que o valor a ser restituído seja atualizado exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC e
do
REsp n.
1.795.982/SP.

Contudo,
não é es
sa a taxa praticada no mercado.
Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da r
ealidade inflacionária do país, além de ser o indexador utilizado para reajustar os débitos em decisões judiciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 51, IV DO CDC – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS –
RESTITUIÇÃO
DO PERCENTUAL A MAIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC
– NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

“A
SELIC
não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda” (TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000636-51.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CONCLUSÃO DA OBRA –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

É devida a
restituição
dos valores pagos a título de "taxa de evolução da obra" quando a cobrança ocorrer após a conclusão das obras.

Conforme os autos, a obra foi concluída em 21/10/2020, e o "habite-se" expedido em 15/01/2021. A continuidade da cobrança dos encargos de evolução de obra
após a conclusão e entrega formal do imóvel é indevida, devendo os valores pagos ser restituídos.

Cabe à construtora informar o agente financeiro sobre o encerramento da obra. A omissão em fazê-lo, resultando em cobranças indevidas, implica na responsabilidade de ressarcimento ao consumidor, não cabendo a este buscar diretamente a instituição financeira para interromper tais cobranças.

Não é aplicável a substituição pelos índices da
SELIC
, mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, nos termos do contrato e do art. 406 do Código Civil.

Majoração dos honorários em favor do patrono dos Apelados, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1034101-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão apontada, sem que com isso haja alteração no resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024